Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746733-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYO CESAR DOS SANTOS ANANIAS AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu a gratuidade de justiça ao autor/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) o fato de ser empresário não lhe retira a presunção de hipossuficiência, pois nem todo empresário é bem sucedido; 2) sua empresa tem capital social de R$ 1.000,00, é optante pelo Simples Nacional e foi fechada durante a pandemia; 3) sua Declaração de IR revela um rendimento mensal bruto em 2019 de R$ 5.937,50; 4) somente a pessoa jurídica lhe gera um custo mensal de R$ 1.633,40 (impostos, aluguel do ponto comercial, energia, água, condomínio, IPTU e mão de obra com costura), isso sem contabilizar os gastos com despesas de correios, publicidade e insumos); 5) suas despesas pessoais fixas são, em média, de R$ 1.166,00 (aluguel de sua residência, internet, telefone e educação), além dos gastos variáveis; 6) está com 6 negativações na Serasa; 7) ele e seu companheiro (coautor) iniciaram uma união estável em junho de 2019 e estão em processo de formação do lar, despendendo valores para aquisição de móveis e eletrodomésticos necessários ao casal; 8) a ação versa sobre agressão sofrida pelos autores no estabelecimento da ré, com omissão do segurança da loja; 9) seu companheiro teve a gratuidade de justiça deferida por não ter renda. Requer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que os documentos juntados pelo agravante (extrato bancário, Declaração de IR, negativações na Serasa e comprovantes de despesas) indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o agravante não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Há, também, risco de dano ao agravante, pois o não recolhimento das custas iniciais no prazo assinalado ensejará o indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator